Tribunal: TJPA
Processo: 0815533-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815533-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PINE S/A

AGRAVADO: W B DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815533-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PINE S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ95502-S

AGRAVADO: W B DE AZEVEDO
RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGAR COISA CERTA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OBRIGACIONAL ANTECIPADA C/C CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS
– MULTA DIÁRIA DEVIDA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – VALOR DA MULTA MANTIDO – REDUÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA FRENTE À FINALIDADE DA ASTREINTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Ausente qualquer justificativa pelo descumprimento de ordem judicial, não há razões para afastar a incidência da multa diária.

2 - Astreintes fixadas no valor diário de R$ 1.000,00 não revelam excessividade alguma à agravante, que é uma instituição financeira.

3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Tutela Recursal interposto por
BANCO PINE S/A
,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGAR COISA CERTA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OBRIGACIONAL ANTECIPADA C/C CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Proc. n. 0800476-37.2023.8.14.0065), majorou a multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinco mil reais).

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que a decisão agravada, deixou de intimar pessoalmente a instituição financeira para dar cumprimento à obrigação de fazer imposta, qual seja, de que o agravante procedesse à baixa do nome e CNPJ da empresa recorrida dos protestos extrajudiciais existentes, decorrente da suposta dívida objeto desta lide.

Sustenta a ausência de conduta irregular do agravante, além da inexistência de resistência/recusa em baixar os protestos, salientando a desproporcionalidade das astreintes fixadas.

Afirma que a multa em caso de descumprimento da decisão estaria exorbitante, asseverando que a mesma afronta a razoabilidade e proporcionalidade, ensejando enriquecimento sem causa por parte da recorrida, pugnando pela sua redução nesta sede, acostando precedentes jurisprudenciais a fim de ratificar suas arguições.

Pugna pela concessão de tutela recursal, e, no mérito, pela reforma integral da decisão agravada, a fim de que seja afastada a aplicação da multa em caso de descumprimento da decisão agravada, ou em caso de manutenção, requer a sua minoração.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 16775352).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 16856433), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

Portanto,
conheço do presente Agravo de Instrumento
e passo a examinar o pedido.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Em análise perfunctória sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados, resta comprovado o acerto da decisão recorrida.

In casu
, impende consignar em relação a alegada necessidade de intimação pessoal para cumprimento da determinação judicial, que a decisão objeto deste Agravo de Instrumento
tratou exclusivamente sobre a majoração da multa antes aplicada
, ou seja, pelo que se denota em análise não exauriente, da decisão que fixou a obrigação e multa não houve insurgência por parte do agravante.

Ora, como se sabe o presente recurso deve se ater ao que foi decidido na decisão agravada, sob pena de se incorrer em supressão de instância ou quaisquer outras violações legais.

No mais, em simples consulta aos autos de origem, se denota que a instituição financeira sempre teve acesso as decisões proferidas, inclusive se manifestando tempestivamente em relação a elas, não havendo, portanto, qualquer prejuízo a ser alegado quanto a uma possível necessidade de intimação pessoal para dar cumprimento ao que fora determinado em momento anterior.

Desta forma, passamos a apreciação exclusivamente em relação as questões atinentes a majoração das astreines.

Com relação a multa, em caso de descumprimento das determinações postas na decisão agravada, esta tem por finalidade forçar a parte a cumprir sua obrigação.

Superior Tribunal de Justiça decidiu que

a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.

Ademais, o STJ só admite a excepcional redução da multa periódica acumulada em virtude do descumprimento de ordem judicial, nos casos em que houver cumulativamente: (i) o valor alcançado seja exorbitante; (ii) que, no momento da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação e; (iii) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo.

Não se perca de vista que a instituição financeira agravante em momento algum demonstrou algum empecilho para cumprimento da ordem judicial.

No caso em comento, o magistrado
a quo
havia fixado, inicialmente, multa diária em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento da determinação para
que o agravante procedesse à baixa do nome e CNPJ da empresa recorrida, em relação a protestos extrajudiciais existentes, decorrente da suposta dívida objeto desta lide, decisão essa que não foi objeto de recurso.

Ocorre que, entendendo o magistrado a quo que a instituição financeira havia descumprido a determinação judicial, argumento esse que, ressalte-se, não fora refutado pelo agravante, majorou as astreintes para R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Desse modo, entendo que o valor diário fixado pelo magistrado, qual seja, R$ 1.000,00 (hum mil reais), não me afigura exorbitante, não ensejando enriquecimento sem causa a parte beneficiada, até mesmo porque o magistrado de piso fixou limitação para tanto.

Portanto, sabendo-se que as astreintes são impostas como instrumento coercitivo objetivando a celeridade e, destacadamente, a efetividade dos provimentos jurisdicionais, e que a agravante foi desidiosa frente a determinação do juiz singular, deve arcar com as consequências de sua conduta.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2024